Tribunal: TJBA
Processo: 8002263-84.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002263-84.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADINOELIA FRANCISCA DE SOUZA

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO ANTES DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do não atendimento de diligência para constituição de novo patrono, após suspensão da inscrição na OAB do advogado inicial.

2.
A apelante alega que apresentou nova procuração nos autos antes da prolação da sentença, constituindo nova advogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a juntada de nova procuração antes da prolação da sentença, ainda que após o decurso do prazo fixado pelo juízo, supre a irregularidade de representação processual e impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Verificou-se que a apelante juntou novo instrumento procuratório, constituindo nova advogada, antes de ser proferida a sentença, conforme documentos constantes dos autos.

5.
O princípio da primazia do julgamento do mérito, adotado pelo Código de Processo Civil como pilar fundamental, impõe que sempre que o julgador puder julgar o mérito, deve relativizar o excesso de rigor formal, prestigiando a efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes.

6.
A manutenção da extinção do processo, quando já regularizada a representação processual, desprestigia os princípios da primazia do mérito, da economia processual e da celeridade da justiça.

7.
Não se observa a existência de causa madura para julgamento imediato do mérito, tendo em vista a arguição de preliminares e questão prejudicial de mérito pela parte ré em contestação, a ausência de intimação da autora para apresentação de réplica e a não oportunização às partes para produção de novas provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: “A juntada de nova procuração antes da prolação da sentença, ainda que após o decurso do prazo fixado pelo juízo, supre a irregularidade de representação processual e impede a extinção do processo sem resolução do mérito, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 485, VI, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, APC 0335954-56.2016.8.09.0035, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, Quarta Câmara Cível, j. 20.03.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002263-84.2020.8.05.0022
, em que figuram como apelante ADINOELIA FRANCISCA DE SOUZA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.